Tribunal: TJBA
Processo: 0000252-75.2009.8.05.0065
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000252-75.2009.8.05.0065

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LUCIA MARIA MENDES SIMOES, FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: ODAIR JOSE PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NEIDE MARIA PEREIRA DE MELO BRITO, ANDRESA DE ARAUJO CARVALHO, MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. BURACO NA PISTA. ACIDENTE DE BICICLETA QUE GEROU LESÕES A PARTE AUTORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 17 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE A QUEDA NO BURACO E AS LESÕES SOFRIDAS. BURACO ABERTO PELA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DO PERIGO NA VIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. COMPROVANTES DAS DESPESAS REALIZADAS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO NO VALOR DE R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
.
SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
nº
0000252-75.2009.8.05.0065
,
em que tem como
Apelante EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA e Apelado
ODAIR JOSE PEREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em
REJEITAR a preliminar suscitada e

NEGAR PROVIMENTO ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2024

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça